Tribunal: TJES
Processo: 5003383-63.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003383-63.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIANO GONCALVES DE ALMEIDA JUNIOR

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. MOTORISTA CARRETEIRO. SEQUELAS PERMANENTES DECORRENTES DE ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL. REFORMA DA SENTENÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação de concessão de auxílio-acidente, ajuizada por motorista carreteiro que sofreu acidente automobilístico grave, resultando em múltiplas lesões, entre elas fratura subtrocantérica do fêmur esquerdo, luxação do cotovelo direito e necessidade de esplenectomia. O juízo de origem baseou-se exclusivamente no laudo pericial judicial, que reconheceu a existência de sequelas permanentes, mas concluiu pela ausência de perda da capacidade laboral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o segurado apresenta redução da capacidade para o trabalho habitual em razão das sequelas permanentes do acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991; (ii) estabelecer se é possível afastar a conclusão do laudo pericial judicial diante do conjunto probatório dos autos e da jurisprudência consolidada no Tema 416 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão do auxílio-acidente exige a demonstração de que o segurado, após a consolidação das lesões, apresenta sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e o Tema 416 do STJ.

O perito judicial reconhece a existência de sequelas permanentes, mas conclui pela inexistência de incapacidade laboral. No entanto, o critério legal e jurisprudencial não exige incapacidade, mas apenas redução da capacidade laboral, inclusive quando ela se traduz em maior esforço para a execução das atividades habituais.

O julgador não está vinculado à conclusão do laudo pericial quando os demais elementos probatórios conduzem a entendimento diverso, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

A natureza da atividade de motorista carreteiro — que exige uso contínuo de membros inferiores para controle de pedais, além de permanência prolongada em postura específica — revela que sequelas como fratura de fêmur e dor articular comprometem funcionalmente o desempenho da função, ainda que de forma parcial ou leve.

A conjugação da prova pericial (que atesta sequelas irreversíveis), dos documentos médicos particulares e da realidade da atividade exercida demonstra a efetiva redução da capacidade laboral, suficiente à concessão do benefício, conforme precedentes específicos e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após acidente, apresenta sequelas permanentes que reduzam sua capacidade para o trabalho habitual, ainda que de forma mínima.

A necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade habitual caracteriza redução da capacidade laboral, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e da tese firmada no Tema 416 do STJ.

O julgador pode afastar a conclusão do laudo pericial quando os demais elementos dos autos demonstram, de forma mais adequada, o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/1991, art. 86; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.109.591/SC (Tema 416), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3ª Seção, j. 22.04.2010; TJ-ES, Apelação Cível nº 0006604-43.2017.8.08.0014, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 20.02.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5001532-18.2022.8.13.0388, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 30.04.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5002058-98.2022.8.13.0512, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 23.07.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003383-63.2023.8.08.0011

APELANTE
: LUCIANO GONCALVES DE ALMEIDA JUNIOR

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL em razão da sentença que, nos autos da Ação de Concessão de Auxílio Acidente Previdenciário ajuizada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, julgou improcedente o pedido inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, observada a suspensão da exigibilidade em razão da justiça gratuita concedida.

Conforme se verifica dos autos, o Apelante, cuja profissão habitual é Motorista Carreteiro, sofreu grave acidente automobilístico em 19/02/2021, resultando em lesões viscerais diversas (com necessidade de esplenectomia), além de fratura subtrocantérica do fêmur esquerdo e luxação do cotovelo direito, culminando no recebimento de auxílio-doença acidentário (espécie 91) até a Data de Cessação do Benefício (DCB) em 30/10/2021.

A pretensão autoral visava à concessão do Auxílio-Acidente, em virtude da manutenção de sequelas permanentes que implicariam a redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

O MM Juiz, todavia, fundamentou sua decisão exclusivamente no Laudo Pericial Judicial, o qual, embora tenha reconhecido a existência de sequelas consolidadas e irreversíveis, concluiu pela ausência de perda da capacidade laboral, resultando na improcedência do pedido inicial.

O benefício de Auxílio-Acidente está disciplinado no art. 86 da Lei n.º 8.213/1991, verbis:

art. 83. O auxílio-acidente será concedido como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.º 1.109.591/SC, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 416), pacificou o entendimento de que:

Tema 416 do STJ
: Exige-se, para concessão do auxílio-acidente a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.

O cerne da controvérsia não reside na aferição da incapacidade total do segurado, mas, sim, na comprovação de que as sequelas permanentes implicam um maior esforço ou dificuldade para o desempenho de sua atividade laboral habitual.

Embora a prova técnica, produzida por perito de confiança do Juízo, possua relevante valor probatório e presunção de imparcialidade, impõe-se reconhecer que o Julgador não está adstrito à conclusão pericial, podendo formar seu convencimento com base nos demais elementos de prova constantes dos autos, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

O Laudo Pericial Judicial, ao ser analisado em cotejo com os atestados médicos particulares e a realidade fática da profissão do Apelante, revela-se parcialmente dissociado da
ratio decidendi
do Tema 416/STJ.

A existência de sequelas permanentes em um motorista carreteiro que precisa de membros inferiores sadios (para pedais e postura prolongada) cria verossimilhança na alegação de maior esforço.

A conclusão do perito judicial de que não houve "
perda da capacidade laboral
" deve ser conjugada com a premissa de que a lei não exige a perda, mas apenas a redução da capacidade laboral. Basta a sequela permanente que gere um maior esforço, o que é altamente provável nas condições do recorrente (fratura subtrocantérica, luxação, hérnia incisional).

O reconhecimento de sequelas irreversíveis e permanentes (fatos atestados pela perícia judicial e pelo laudo particular) e a natureza do trabalho (motorista carreteiro, exigindo esforço contínuo dos membros afetados) levam à constatação de redução da capacidade.

Os precedentes citados na Sentença, que culminaram na improcedência, versam sobre casos em que a sequela (perda de falange de dedo ou amputação de dedo do pé) não comprometeu os movimentos ou a função do membro, sendo o dano meramente estético ou sem prejuízo funcional.

A hipótese em análise, por outro lado, envolve uma lesão grave em membro essencial à função de motorista, qual seja, a fratura de fêmur e dor no quadril/articulação, com impacto direto nas atividades de controle de pedais e permanência na postura laboral.

Por conseguinte, a conjugação do reconhecimento de sequelas permanentes e irreversíveis (pelo Perito Judicial) com a natureza da atividade de Motorista Carreteiro e a tese do Tema 416 do STJ (que exige apenas a redução mínima da capacidade), impõe o reconhecimento de que o Apelante preencheu o requisito legal da redução da capacidade laborativa.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. REDUÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA. GRAU LEVE. CABIMENTO DO BENEFÍCIO. TERMO INICIAL E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DO RÉU PREJUDICADO
. 1. O auxílio-acidente, previsto no art . 86 da Lei nº 8.213/91, é devido quando há consolidação de lesões que resultam em redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que parcial e em grau leve, independentemente de impedir totalmente o exercício da atividade laboral. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 416, firmou o entendimento de que o grau da redução da capacidade laborativa não afasta o direito ao auxílio-acidente, sendo suficiente a comprovação de limitação funcional decorrente de acidente
. 3. Laudos periciais demonstram a incapacidade parcial e definitiva do autor, decorrente de lesão no polegar esquerdo, que restringe atividades essenciais à profissão de pedreiro, configurando a redução da capacidade laborativa exigida pela legislação previdenciária. 4. O fato de o segurado continuar exercendo atividade laborativa de forma precária não afasta o direito ao benefício, conforme dispõe a Súmula nº 72 da TNU, que reconhece a necessidade de subsistência como causa justificável. 5. O termo inicial do benefício deve observar o art. 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91, sendo fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, em 17/03/2016. 6. A correção monetária deve incidir pelo INPC, e os juros de mora devem observar a remuneração oficial da caderneta de poupança até 09/12/2021, a partir de quando deve ser aplicada a taxa Selic, conforme art. 3º da EC 113/2021 e entendimento do Tema 905 do STJ. 7 . Recurso do autor provido. Recurso do réu prejudicado (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00066044320178080014, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, 20/02/2025).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE POLEGAR . REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. ESFORÇO SUPLEMENTAR PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE HABITUAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. REFORMA DA SENTENÇA . IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO
. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de que não houve redução da capacidade laboral. O autor sustenta que a perícia constatou a necessidade de esforços suplementares para o desempenho de suas atividades, o que seria suficiente para a concessão do benefício . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o segurado preenche os requisitos para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, considerando a amputação traumática do polegar e a consequente necessidade de maior esforço para o desempenho da atividade habitual . III. RAZÕES DE DECIDIR
O auxílio-acidente é devido quando, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente, o segurado apresenta redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, independentemente do grau da limitação funcional.
O laudo pericial reconheceu que o autor sofreu amputação parcial da falange distal do polegar da mão direita e que, embora mantenha capacidade para sua atividade habitual, necessita de esforços suplementares para sua execução, o que caracteriza redução da capacidade laboral. O Superior Tribunal de Justiça firmou tese no Tema 416 (REsp nº 1 .109.591/SP) no sentido de que
o grau da lesão ou o nível do maior esforço exigido para o trabalho não interferem na concessão do benefício, bastando a comprovação de limitação funcional mínima
. O fato de o segurado continuar exercendo atividade laborativa não impede a concessão do auxílio-acidente, que possui caráter indenizatório e é devido mesmo quando há retorno ao trabalho. A ausência de resposta do INSS ao requerimento administrativo do benefício reforça a necessidade de sua concessão, visto que o direito foi devidamente demonstrado nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para reconhecer o direito do autor ao auxílio-acidente, condenando o INSS a implantar o benefício desde a cessação do auxílio-doença acidentário e a pagar as parcelas vencidas e não pagas, corrigidas pelo INPC e acrescidas de juros moratórios nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 . Tese de julgamento:
O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente, apresenta redução da capacidade para o trabalho habitual, ainda que mínima
, conforme o art. 86 da Lei nº 8.213/1991 e a tese fixada no Tema 416 do STJ. A necessidade de esforços suplementares para o exercício da atividade profissional habitual configura redução da capacidade laborativa e justifica a concessão do auxílio-acidente. O fato de o segurado continuar trabalhando não impede a concessão do benefício, que possui natureza indenizatória e pode ser acumulado com a remuneração do trabalho. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; Lei nº 9 .494/1997, art. 1º-F. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.109 .591/SP (Tema 416), Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3ª Seção, j. 22 .04.2010; STJ, REsp nº 1.823.547/SP, Rel . Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 15.08 .2019, DJe 10.09.2019 (TJ-MG - Apelação Cível: 50015321820228130388, Relator.: Des .(a) Marcelo Rodrigues, Data de Julgamento: 30/04/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 09/05/2025).

AÇÃO PREVIDENCÁRIA ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE DE TRABALHO - FRATURA DA TÍBIA - SEQUELA PERMANENTE - LIMITAÇÃO FUNCIONAL - TEMA 416 DO STJ - FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL - DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA - SENTENÇA REFORMADA - PROVIMENTO AO RECURSO
. O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresentar sequelas permanentes que impliquem redução da capacidade para o exercício do trabalho habitual, ainda que de forma mínima.
A existência de limitação funcional leve, com dor, dificuldade de locomoção e comprometimento do membro inferior, mesmo sem incapacidade total, autoriza a concessão do benefício,
nos termos do art. 86 da Lei nº 8 .213/91 e da tese firmada no Tema 416 do STJ.
O julgador não está adstrito às conclusões do laudo pericial quando o conjunto probatório permite formar convicção distinta,
conforme dispõe o art. 479 do CPC. O termo inicial do auxílio-acidente deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença, conforme interpretação do art . 86, § 2º, da Lei nº 8.213/91 consolidada no Tema 1.030 do STJ (TJ-MG - Apelação Cível: 50020589820228130512, Relator.: Des .(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 23/07/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 31/07/2025)

A existência de sequelas permanentes decorrentes de acidente, que tornam mais dificultosa e exigem maior esforço para o exercício da atividade habitual de Motorista Carreteiro, demonstra a redução da capacidade laboral necessária à concessão do benefício.

DO EXPOSTO
, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação para (1) julgar PROCEDENTE o pedido inicial, (2) conceder o benefício de Auxílio-Acidente ao Apelante com DIB (Data de Início do Benefício) fixada em 30/10/2021 (dia imediatamente posterior à DCB do auxílio-doença acidentário) e (3) condenar o Apelado ao pagamento das prestações vencidas, devidamente acrescidas de correção monetária e juros de mora incidindo, para ambos os fins e uma única vez, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), na forma do art. 3º da EC 113/2021.

Considerando a sucumbência do Réu/Apelado, condeno-o ao pagamento de honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas vencidas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.